Tribunal: TJDFT
Processo: 0749891-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR DO LUCRO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de montante supostamente oriundo de lucro, obtido por empresário individual, para a satisfação de crédito.

2. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 2.1. No caso do empresário individual a atividade é promovida por pessoa física, de modo singular (art. 966 do Código Civil). 2.2. A pessoa natural exerce, com efeito, essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da aludida atividade, inclusive com seus bens pessoais. 2.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada ilimitada.

3. No caso, a ordem de penhora que abrange as contas bancárias em nome do empresário individual é suficiente para satisfazer a pretensão ao crédito, pois não há distribuição de lucro entre pessoas com personalidades jurídicas distintas.

4. Recurso conhecido e desprovido.